Tribunal: STF
Processo: AI 533327
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLICIAL MILITAR. APOSENTADORIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NA VIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL 8.255/1977 (ALTERADA PELA LEI 11.866/1992). GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE FUNÇÃO. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. LEI ESTADUAL 11.950/1993. REEXAME DE DIREITO LOCAL. ÓBICE DA SÚMULA 280 DO STF.



    Ambas as Turmas desta Corte firmaram entendimento no sentido de que é inviável em recurso extraordinário o debate de questão relativa a direito meramente local.



    Incidência da Súmula 280/STF. 



     Esta Corte firmou o entendimento de que a aposentadoria regula-se pela lei vigente à época da reunião dos requisitos. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.